Tribunal: CARF
Processo: 10930.901348/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901348/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.958 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
IND E COM DE PRODUTOS AGRICOLAS MENOSSI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004
DCOMP. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato no processamento eletrônico da DCOMP não
homologada, ao tomar o valor do crédito na data da transmissão como o valor
do crédito efetivamente utilizado na compensação declarada, há que se
operacionalizar a homologação da compensação até o limite do crédito
disponível, considerando-se os valores utilizados nas DCOMP associadas ao
crédito informado, nas respectivas datas de transmissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o conteúdo do processo até então, inicialmente transcrevo o
relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação - Dcomp, de no
39771.43284.101207.1.3.04-6593.
Transmitida em 10/12/2007, a declaração em tela foi analisada de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901348/2012-11
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

Brasil – RFB, e foi emitido o Despacho Decisório em 04/05/2012, rastreamento
no 022397875 (fls. 09/10), assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
Contribuinte.
Na referida Dcomp foi indicado pela contribuinte o crédito original de R$
2.915,03 referente ao pagamento de PIS/Pasep, código 6912, no valor de R$
11.420,91 - efetuado em 13/02/2004.
O despacho decisório aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento indicado no PER/Dcomp como origem do
crédito, o valor foi totalmente utilizado para a extinção do débito de PIS/Pasep
não restando crédito disponível, conforme consta do campo 3 do próprio
Despacho Decisório.
Cientificada da decisão em 14/05/2012, bem como da cobrança do débito
declarado no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade em 11/06/2012 (fls. 11/29), por meio da qual informa que ao
verificar as informações complementares do crédito, no sítio da Receita Federal
na internet, obteve as seguintes informações:
(...)
Diz que o processo no 10930.902211/2010-11 refere-se ao PER/Dcomp no
36628.59779.090207.1.3.04-4770, cujos débitos compensados são de R$ 84,90,
código da receita 0561 e R$ 42,64, código de receita 1708, totalizando R$
127,57, o que torna inexplicável a compensação de R$ 5.557,39.
Já o processo 10930.902213//2010-19 faz referência ao PER/Dcomp no
39014.09380.100407.1.3.04-6488, cujos débitos compensados são de R$ 537,35
e R$ 22.23, com os códigos de receita no 0561 e 1708, respectivamente,
totalizando R$ 595,58, tornando, da mesma forma, obscura a compensação de
R$ 4.102,06.
Informa que anexou à manifestação de inconformidade planilha, por meio da
qual demonstra, individualmente, o crédito de PIS e as respectivas aplicações,
informando em cada compensação o número do PER/Dcomp e, assim,
comprova que não existem as compensações dos valores consignados nos
processos retrocitados.
Ante o exposto e, considerando que a análise do PER/Dcomp foi feita de forma
totalmente equivocada requer o cancelamento do despacho decisório.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/CTA, na sessão realizada em 05/12/2018, julgou
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, nos termos do
seu Acórdão no 06-64.932 (fls. 41/48), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/02/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR TOTALMENTE
UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a Dcomp por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do
crédito estava totalmente utilizado na compensação de débitos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio de correspondência
enviada pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 20/12/2018 (fls. 50/51).
E, em 17/01/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário e anexos (fls. 53 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem resumidos:
 “reputa-se a decisão ora prolatada totalmente despida de motivação e sem
ostentar qualquer fundamento consentâneo com a verdade material,
desprezando, inclusive, fatos e evidências dentro do processo em questão e
de outros processos que se reportavam ao mesmo direito creditório e
respectivas compensações”, Referida decisão “ exibiu um demonstrativo
relacionando todos os valores compensados através de DComp sobre o
direito creditório da Recorrente, numa representação gráfica “perfeita” de
crédito e débito, maquiando o somatório do valor original utilizado na
compensação fazendo com que o resultado final se apresentasse com saldo
zero”;
 “As incorreções produzidas no despacho decisório que se manifestaram
nas duas primeiras linhas do demonstrativo retro, cujos valores informados
foram R$ 5.557,39 e R$ 4.102,06 relacionados aos processos no(s)
10930.902211/2010-11 e 10930.902213/2010-19, se constituem, portanto,
em erros irreversíveis que infirmam de maneira contundente a decisão
proferida”. E, “em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
alegou que compulsando as informações contidas no portal do e-CAC da
Receita Federal do Brasil vislumbrou a existência do Processo no
10930.902211/2010-11
referente
ao
PER/DCOMP
no
36628.59779.090207.1.3.04-4770, cujos débitos compensados foram R$
84,90 correspondente ao código de receita 0561 e R$ 42,64
correspondente ao código de receita 1708, totalizando R$ 127,54,
tornando, por conseguinte, inexplicável o registro da compensação do
débito de R$ 5.557,39 e, também, do Processo no 10930.902213/2010-19
referente ao PER/DCOMP no 39014.09380.100407.1.3.04-6488, cujos
débitos compensados foram R$ 537,35 correspondente ao código de
receita 0561 e R$ 22,23 correspondente ao código de receita 1708,
totalizando R$ 595,58, tornando, da mesma forma, equivocado o
apontamento da compensação de R$ 4.102,06”;
 corrigindo-se, então, os valores das duas primeiras linhas do demonstrativo
apresentado na decisão recorrida, obtém-se, na verdade, um saldo de
crédito de R$ 2.249,60, utilizado, então, na compensação que deu origem
ao presente litígio;
 “o julgamento a quo se limitou a uma simples consulta ao sistema de
controle de PER/DComp da Receita Federal sem, ao menos, fazer uma
análise mais criteriosa e com um mínimo de razoabilidade” e
“embaraçando-se no cipoal de compensações, deixou de analisar dados
imprescindíveis que, indubitavelmente, amesquinhariam o Despacho
Decisório objeto do Processo no 10930.901348/2012-11”.
A recorrente concluiu seu recurso solicitando “a revisão do lançamento tributário
ora contraditado por ser de direito e justiça”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise reportou-se expressamente aos termos da decisão recorrida,
considerando-a “despida de motivação e sem ostentar qualquer fundamento consentâneo com a
verdade material”. Apontou incorreções nas duas primeiras linhas do demonstrativo de utilização
do crédito apresentado nas informações complementares do despacho decisório, que não foram
acatadas pela decisão recorrida, a qual teria embaraçado-se “no cipoal de compensações”,
deixando, assim, de “analisar dados imprescindíveis”.
Vejamos.
O litígio em julgamento decorre da irresignação da contribuinte contra a decisão
que não homologou a compensação declarada na DCOMP no 39771.43284.101207.1.3.04-6593
(extrato às fls. 2/6), conforme despacho decisório emitido eletronicamente pelo Sistema de
Controle de Créditos e Compensações (SCC) da Receita Federal do Brasil (RFB), fl. 9:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

Como se observa, o crédito utilizado na mencionada DCOMP não homologada
reportou-se a pagamento indevido ou a maior do PIS/Pasep não-cumulativo (6912), no montante
de R$ 11.420,91, realizado em 13/02/2004. Segundo pretendeu demonstrar a recorrente, o
crédito informado na referida DCOMP, no montante original de R$ 2.915,03, utilizado para
compensar débitos de IRRF (fl. 6), corresponderia a um saldo remanescente daquele pagamento.
Nesse giro, oportuno transcrever excerto da decisão de piso (fl. 44):

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

A recorrente, entretanto, assevera que as compensações referentes aos processos
indicados nas duas primeiras linhas da tabela limitaram-se às DCOMP por ela relacionadas na
tabela que inseriu em seu recurso, nos respectivos montantes de R$ 87,02 e R$ 401,12 (fl. 56):

(...)
Analisando o caso em minúcias, a relatora do voto da DRJ/CTA constatou que os
referidos processos no 10930.902211/2010-11 e 10930.902213/2010-19 foram objeto de
julgamento pela DRJ/BHE, ocasião em que foram julgadas procedentes as manifestações de
inconformidade neles protocoladas, uma vez constatado “erro contido no despacho decisório,
reconhecendo-se o crédito no valor total do referido pagamento”. Constatou, outrossim, que o
crédito em discussão fora objeto de inúmeras outras DCOMP, conforme apontado na citada
decisão da DRJ/BHE, nos termos do excerto colacionado à decisão de piso (fl. 45) e aqui
também colacionado, em parte:

Diante daquelas constatações, assim pontuou a decisão de piso (fls. 45/46):
(...)
Nota-se que nos Acórdãos retrocitados, o pagamento de valor total de R$
11.420,91 foi considerado indevido, reconhecendo-se a totalidade do crédito
para ser utilizado nas Dcomp transmitidas pela contribuinte que informavam o
referido DARF como origem do crédito. Dessa forma, o crédito no valor
original de R$ 5.557,39 - informado na Dcomp no 36628.59779.090207.1.3.04-
4770
-
e
de
R$
4.102,06
-
tal
como
consta
na
Dcomp
no
39014.09380.100407.1.3.04-6488 - foram utilizados para homologar não apenas
as compensações declaradas nessas Dcomp, como também para homologar as
compensações declaradas em outras Dcomp transmitidas pela manifestante, até
o limite do crédito total reconhecido.
Prosseguiu a decisão em análise colacionando extratos do sistema da RFB com a
relação de todas as DCOMP associadas ao referido crédito, concluindo, então, que “são
inteiramente válidos os fundamentos e a conclusão do Despacho Decisório, haja vista que a
totalidade do crédito já havia sido reconhecido nos processos administrativos no
10930.902211/2010-11 e no 10930.902213/2010-19 e totalmente utilizado na homologação das
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

compensações declaradas nas Dcomp acima listadas, nas quais havia sido informado o crédito
decorrente do pagamento indevido de R$ 11.420,91” (fl. 47).
Pois bem.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Com efeito, ao contrário do que restou decidido pela decisão objurgada, mostra-se
incorreta a conclusão do despacho decisório eletrônico à vista das informações complementares
a ele referentes, arroladas na tabela já mencionada.
Como afirmado pela recorrente, os valores utilizados para compensar os
débitos de que trataram os reportados processos no 10930.902211/2010-11 e no
10930.902213/2010-19 efetivamente não corresponderam àqueles apontados na citada tabela
(nos montantes de R$ 5.557,39 e R$ 4.102,06) e sim àqueles informados no seu recurso
voluntário (nos montantes de R$ 87,02 e R$ 401,12), como se comprova nas respectivas
DCOMP no 36628.59779.090207.1.3.04-4770 e no 39014.09380.100407.1.3.04-6488, cujos
extratos encontram-se acostados ao recurso (fls. 62/73). De fato, ao compulsar referidos extratos
constata-se que os valores considerados pelo sistema como utilizados nas referidas DCOMP
corresponderam, na verdade, aos exatos valores do crédito original na data de transmissão, e não
aos valores do crédito original utilizados naquelas DCOMP.
A constatação de que o crédito utilizado na DCOMP de que trata o presente
processo (transmitida em 10/12/2007) fora também utilizado em diversas outras DCOMP não
se presta a demonstrar que não havia saldo de crédito para homologá-la, ao tempo de sua
transmissão. Basta ver, nos extratos colacionados na decisão recorrida, que o sistema
homologou DCOMP transmitidas após a DCOMP objeto desse processo. A esse respeito,
observe-se, por exemplo, que a DCOMP no 09890.42723.270508.1.3.04-2042, transmitida em
27/05/2008, encontra-se na situação HOMOLOGAÇÃO TOTAL (fl. 47).
Tal como concluído pela DRJ/BHE, aqui também se conclui que a não
homologação da DCOMP no 39771.43284.101207.1.3.04-6593 decorreu de erro no
processamento eletrônico do documento, que considerou o valor do crédito na data da
transmissão como o valor utilizado na DCOMP, para fins de compensação. Veja-se a conclusão
da DRJ/BHE, colacionada no corpo da decisão recorrida, agora em análise:

Ao que tudo indica, se o presente processo também tivesse sido objeto de
julgamento pela DRJ/BHE lograria esse mesmo resultado e, assim, sequer o litígio teria chegado
a esta instância recursal.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.958 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901348/2012-11

Da conclusão
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo a
DRF de origem operacionalizar a homologação da compensação declarada até o limite do crédito
disponível, considerando os valores utilizados nas DCOMP associadas ao crédito informado, nas
respectivas datas de transmissão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital